Tribunal: TJBA
Processo: 0558147-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558147-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEHILTON DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE SOLDO E GAP. NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito de ação relativo ao reajuste inserto na Lei 8.889/2003. O autor, policial militar, pleiteava o reajuste de 10,06% sobre a GAP (Gratificação de Atividade Policial), com efeito financeiro retroativo ao mês de janeiro de 2004, com base nos valores instituídos pela Lei n. 11.356/09 e no art. 7º, §1º, da Lei 7.145/97 c/c art. 11 do Decreto 6.749/97.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
A questão em discussão consiste em saber se o autor teria direito ao reajuste de 10,06% sobre a GAP com efeito retroativo, considerando-se: (i) a prescrição quinquenal do direito de ação; e (ii) os efeitos da nova estrutura remuneratória estabelecida pela Lei Estadual nº 8.889/2003 como marco temporal para cessação da relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Estadual nº 8.889/2003 revogou a tabela remuneratória da Lei Estadual nº 7.622/2000, estabelecendo nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar. A nova legislação encerrou os efeitos da lei anterior e instaurou nova política remuneratória baseada em novos valores, constituindo marco temporal para cessação da relação de trato sucessivo.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a lei que modifica o regime de remuneração do servidor representa o limite temporal para cobrança de diferenças remuneratórias. A relação de trato sucessivo somente ocorreu até a vigência da nova ordem legal (Lei Estadual nº 8.889/2003), quando então se iniciou o prazo prescricional quinquenal, que se ultimou em 2009, nos termos do Decreto nº 20.190/1932.

5.
A presente ação foi ajuizada apenas em 201
6
, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, restando prescrita a pretensão. O entendimento foi confirmado pelo IRDR n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) deste Tribunal, que fixou tese vinculante sobre a reestruturação das carreiras pelos diplomas normativos mencionados.

6.
Ademais, quando da pretensão autoral em 201
6
, não havia dispositivo legal vigente que sustentasse os pedidos de revisão dos valores da GAP, dada a revogação tácita do art. 110, §3º do Estatuto dos Policiais Militares pela Lei nº 10.962/2008, conforme decidido no IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação Cível desprovida. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade pela Gratuidade Judiciária deferida.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Estadual nº 8.889/2003 constitui marco temporal para cessação da relação de trato sucessivo relativa aos reajustes decorrentes da Lei nº 7.622/2000, iniciando-se a partir de então o prazo prescricional quinquenal para cobrança de diferenças remuneratórias.

2.
A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultar em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da GAP na mesma época e percentual do soldo.

3.
A revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, que tratavam de dispositivos de redação idêntica sobre revisão da GAP.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.190/1932; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §1º; Lei Estadual nº 7.622/2000; Lei Estadual nº 8.889/2003; Lei Estadual nº 10.962/2008; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.03.2020; TJ-BA, IRDR n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6); TJ-BA, IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), j. 09.05.2024; STF, RE 976.610/BA (Tema 984), Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558147-85.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSEHILTON DOS SANTOS CONCEICAO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.